Tribunal: TJPA
Processo: 0808988-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12042 - Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808988-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO COELHO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, relativos a múltiplos contratos de empréstimo e outras operações financeiras que o autor, pessoa idosa, alega não ter contratado.

2. O fato relevante. O agravante alega ter sido surpreendido, em agosto de 2023, com diversas operações financeiras em seu nome, totalizando R$ 47.132,52, que resultaram em descontos em seu benefício. Afirma ter registrado Boletim de Ocorrência, mas a ação judicial foi ajuizada apenas em 2025.

3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por ausência de periculum in mora, destacando o lapso temporal entre o início dos descontos (2023) e o ajuizamento da ação (2025). A decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo neste recurso também foi de indeferimento, ressaltando que os valores foram creditados na conta do agravante e por ele movimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, notadamente o perigo de dano (
periculum in mora
) e a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo alegadamente fraudulentos, quando a parte autora demorou quase dois anos para buscar a tutela jurisdicional e há evidências de que os valores foram creditados em sua conta e por ela utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. O requisito do
periculum in mora
é afastado pela inércia do próprio agravante, que, embora ciente dos descontos desde agosto de 2023, ajuizou a ação somente em abril de 2025. A conduta de aguardar quase 2 (dois) anos para pleitear a suspensão dos débitos é incompatível com a alegação de urgência e risco de dano iminente.

7. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) mostra-se fragilizada em cognição sumária, pois os extratos bancários indicam que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta de titularidade do agravante e por ele movimentados por meio de saques e transferências. Tal fato, em princípio, confere aparência de legitimidade à relação contratual e enfraquece a tese de fraude.

8. A manutenção da decisão agravada se impõe, pois a suspensão dos descontos, neste momento processual, representaria um risco de dano inverso à instituição financeira, que ficaria privada de reaver créditos que, aparentemente, foram concedidos e utilizados pelo correntista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prolongada inércia da parte em buscar a tutela jurisdicional para questionar descontos decorrentes de suposta fraude em empréstimo consignado é incompatível com a alegação de urgência e afasta o requisito do
periculum in mora
para a concessão de tutela de urgência.

2. A probabilidade do direito resta enfraquecida quando, em análise perfunctória, verifica-se que os valores do empréstimo impugnado foram creditados na conta do consumidor e por ele utilizados, presumindo-se, em sede de cognição sumária, a regularidade da contratação."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; CC, art. 422; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CF/1988, arts. 5º, II, 39, § 3º, e 226; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, "c".

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801834-04.2023.8.14.0076, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812182-81.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800779-62.2023.8.14.0029, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025; TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10280180049601001, Rel. Des. Leite Praça, j. 10.06.2021; TJ-PR, REEX nº 1464172-4, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 16.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SEBASTIÃO COELHO DOS SANTOS
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (Nº 0807628-51.2025.8.14.0006)
ajuizado pelo
recorrente
em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
.

Em síntese, o autor alega ser idoso e aposentado e que fora surpreendido em 08 de agosto de 2023 ao constatar a existência de múltiplos empréstimos consignados e outras operações financeiras em seu nome, supostamente contratadas junto à instituição financeira Ré, os quais teria desconhecido.

Tais operações resultaram em descontos indevidos diretamente em seu benefício previdenciário, os quais totalizaram o montante de R$ 47.132,52 (quarenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), como sendo de Operação "Sazonal” no valor de R$ 3.912,96 (três mil novecentos e doze reais e noventa e seis centavos), Transferência de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), Empréstimo Consignado de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), Seguro de R$ 119,56 (cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) e Transferência Eletrônica (TED) no valor de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

Ocorre que o demandante, supostamente, jamais teria solicitado, autorizado ou, até mesmo, assinado qualquer contrato referente às transações mencionadas. Dessa forma, em virtude da possível fraude, registrou Boletim de Ocorrência em 08 de outubro de 2023, sob o nº 00004/2023.108333-6 relatando o ocorrido.

Diante da possibilidade de ter sido vítima de falha na prestação de serviço do Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ), o autor não teve outra escolha a não ser provocar o Poder Judiciário para pleitear a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos impugnados, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica e dos débitos a ela vinculados, a condenação da Instituição Financeira à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício do Autor e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu a referida tutela, em razão de observar que, apesar da juntada do Boletim de Ocorrência, Documento de Identificação e do Extrato Bancário, restaria evidente a ausência de perigo de dano (
periculum in mora
) pelo fato da situação teria sido iniciada desde 2023, e somente a partir de 2025 fora questionada a legalidade do contrato. Outrossim, ainda determinou a inversão do ônus da prova, por entender que a relação é consumerista.

Insatisfeito, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento para sustentar em suas razões recursais que os descontos realizados em sua aposentadoria são indevidos e que a demora na concessão da tutela de urgência pode acarretar prejuízos irreparáveis, considerando sua condição de hipossuficiência financeira.

Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato bancário e o boletim de ocorrência, e que o perigo de dano é evidente diante da continuidade dos descontos em seus proventos.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os descontos realizados em sua aposentadoria e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Em apreciação do efeito suspensivo, a relatora indeferiu o pleito, por entender que os extratos bancários constantes nos autos revela que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade do agravante, e que tais montantes foram, inclusive, movimentados por meio de saques e transferências via PIX ao longo de vários dias consecutivos. A alegação de desconhecimento ou de fraude carece de respaldo mínimo, não havendo prova documental idônea que infirme a titularidade das operações ou que demonstre vício na formalização dos contratos de empréstimo ou autorização de movimentação financeira. Dessa forma, o pedido de suspensão dos descontos, portanto, carece de amparo suficiente para a concessão do efeito suspensivo, especialmente porque o
periculum in mora
alegado não se revela inequívoco, já que os descontos vêm ocorrendo desde 2023, e somente agora se busca a tutela de urgência, fragilizando o argumento de risco iminente.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar e aduzir que a tese do Agravante se baseia em meras alegações, desprovidas de qualquer suporte probatório robusto. Conforme destacado na decisão agravada, os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta de titularidade do recorrente e por ele livremente movimentados, mediante saques e transferências.

Argumentou que as operações de crédito realizadas pelo Banco Agravado seguem rigorosos protocolos de segurança e validação, que asseguram a autenticidade da manifestação de vontade do contratante. A liberação dos valores na conta do Agravante, seguida de sua utilização em benefício próprio, estabelece uma presunção de legitimidade dos contratos, que não pode ser afastada por uma simples declaração unilateral de desconhecimento.

Defendeu que a suspensão dos descontos, caso deferida, acarretaria prejuízo direto e imediato ao Banco Agravado, que ficaria privado de reaver créditos legitimamente concedidos e já utilizados pelo devedor. Essa medida representaria um desequilíbrio na relação contratual e transferiria ao credor o ônus de uma alegação de fraude ainda não comprovada, configurando o chamado
periculum in mora inversum
. Assim, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia reside na verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados que o Agravante alega serem fraudulentos.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300:
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou abuso no direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório fundada em decisão antecipatória e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito, afastou o perigo da demora, fundamentando que "
o fato iniciou em 2023, e somente agora a parte questiona a legalidade do contrato
". Esta fundamentação mostra-se, a meu ver, correta e alinhada à jurisprudência.

O
periculum in mora
se traduz na urgência, no risco iminente que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar. No entanto, o próprio comportamento do Agravante contradiz essa urgência. Conforme narrado na inicial e no boletim de ocorrência, os fatos que deram origem aos descontos datam de agosto de 2023. A ação de origem, por sua vez, foi ajuizada somente em abril de 2025, ou seja, quase dois anos após o início dos supostos débitos indevidos.

Aquele que se vê privado de parte de sua verba alimentar de forma indevida e necessita urgentemente da intervenção judicial não costuma aguardar tanto tempo para buscar socorro. Essa inércia prolongada é incompatível com o estado de perigo que a lei exige para a concessão de uma medida liminar.

Ademais, a probabilidade do direito, embora reconhecida em primeira instância, é fragilizada pelos elementos contidos nos autos. Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os extratos bancários demonstram que os valores dos empréstimos foram, de fato, creditados na conta do Agravante e subsequentemente movimentados por meio de transferências, inclusive uma de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), saques e outras operações. Tal fato, somado à robusta defesa do Agravado, que apresentou relatório técnico indicando que as transações ocorreram com o uso de senhas pessoais e token do dispositivo habilitado pelo cliente, lança sérias dúvidas sobre a alegação de fraude, ao menos em sede de cognição sumária.

Embora a matéria de fundo — a existência de fraude ou de culpa exclusiva do consumidor — deva ser exaurida na instrução processual, os elementos presentes neste momento não autorizam a concessão da tutela de urgência. A manutenção dos descontos, por ora, representa a continuidade de uma relação contratual que aparenta, pelos documentos, ter sido validada pelo próprio correntista, que se beneficiou dos valores.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. UTILIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS. ADESÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leopoldo Nunes de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos mensais identificados como "Tarifa Bradesco", os quais o autor alega jamais ter contratado. Pleiteou o cancelamento da cobrança, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade da cobrança, reconhecendo adesão tácita aos serviços e utilização dos mesmos por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança de tarifas bancárias por pacote de serviços utilizado durante anos pelo correntista, mesmo sem a apresentação de contrato assinado, à luz da suposta hipervulnerabilidade e ausência de consentimento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão tácita a serviços bancários, confirmada pela utilização continuada e consciente por vários anos, caracteriza aceite válido e eficaz, ainda que não exista assinatura formal de contrato.

4. A cobrança de tarifas por serviços efetivamente utilizados não configura abusividade, sendo decorrente de contraprestação legítima por parte da instituição financeira.

5. O ajuizamento da ação apenas após quatro anos de início das cobranças revela comportamento contraditório do consumidor, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, nos termos do venire contra factum proprium.

6. A inexistência de protesto ou oposição prévia pela parte autora, bem como a ausência de prova de dano moral autônomo, inviabiliza qualquer condenação por dano extrapatrimonial.

7. A alegação de hipervulnerabilidade não afasta, por si só, os efeitos jurídicos do uso reiterado e consciente do serviço bancário, tampouco autoriza o enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização prolongada e consciente de serviços bancários tarifados caracteriza adesão tácita válida, legitimando a cobrança.

2. A ausência de contrato formal não invalida relação jurídica comprovada por extratos e comportamento reiterado.

3. A posterior impugnação de cobrança legítima após anos de uso configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 1.026, § 2º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801834-04.2023.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, revertendo liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0830218-44.2024.8.14.0301, a qual suspendia os efeitos de sua remoção da Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba para a Escola de Administração Penitenciária, em Belém/PA. O agravante alegou ilegalidade da remoção por estar em estágio probatório e violação aos princípios da legalidade, proteção à família e continuidade do serviço público. O Estado sustentou a legalidade do ato administrativo e a ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo de primeiro grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de remoção exarado por autoridade administrativa estadual; (ii) estabelecer se é legal o ato administrativo que remove servidor público em estágio probatório por interesse da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de incompetência do juízo de origem, com base no art. 6º, § 3º da Lei nº 12.016/2009 e na Teoria da Encampação, dado que o ato impugnado foi praticado por autoridade hierarquicamente subordinada, legitimando a tramitação no juízo de primeiro grau.

4. O § 3º do art. 39 da Constituição Federal não assegura inamovibilidade a servidores públicos, inclusive os em estágio probatório, inexistindo direito subjetivo à manutenção da lotação de origem.

5. O ato de remoção configura medida discricionária da Administração Pública, fundada na conveniência e oportunidade administrativa, sendo vedado ao Judiciário substituir tal juízo técnico, limitando-se ao controle de legalidade.

6. A remoção do agravante foi motivada por interesse administrativo legítimo, especialmente para fins de capacitação e avaliação funcional, vinculando-se à gestão estratégica de pessoal da segurança pública.

7. A jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade de remoções ex officio quando motivadas e realizadas em consonância com o interesse público.

8. Constatada contradição na conduta do agravante, que anteriormente requereu remoção durante o estágio probatório, inviabilizando o acolhimento de pretensão incompatível com tal histórico funcional, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É competente o juízo de primeiro grau para julgar mandado de segurança contra ato administrativo de remoção praticado por autoridade delegada.

2. A remoção de servidor público em estágio probatório, quando motivada e realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário legítimo, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário fora dos limites do controle de legalidade.

3. A conduta contraditória do servidor, que anteriormente requereu remoção sob as mesmas condições funcionais, obsta a concessão de tutela mandamental por ofensa à boa-fé e à confiança legítima.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 226; art. 39, § 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, "c".

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10280180049601001, Rel. Leite Praça, j. 10.06.2021; TJ-PR, REEX nº 1464172-4, Rel. Nilson Mizuta, j. 16.02.2016.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812182-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO PRESUMIDA COMO REGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I) É presumida a regularidade da contratação quando a parte autora reconhece o recebimento dos valores decorrentes de empréstimo consignado depositado em sua conta bancária, sem qualquer iniciativa de devolução ou comprovação de vício na celebração do contrato.

II) Aplica-se ao caso o princípio da boa-fé objetiva, o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedando que a parte que se beneficiou do numerário alegue desconhecimento da contratação.

III) Jurisprudência do STJ reconhece que, havendo efetiva disponibilização do valor contratado ao beneficiário, a inexistência de impugnação consistente aos documentos apresentados pela instituição financeira conduz à improcedência da ação.

IV) Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800779-62.2023.8.14.0029 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Portanto, ausente o requisito do
periculum in mora
, e posta em dúvida a probabilidade do direito, à manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
inalterado por seus próprios motivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino a comunicação do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua sobre o julgamento do Recurso.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 02/12/2025